Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718961-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APEX INCORPORADORA 08 LTDA AGRAVADO: JUREMA APARECIDA ALMADA BALBINO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por APEX INCORPORADORA 08 LTDA. contra a decisão ID 156442979, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0031243-36.2013.8.07.0001, movida em face de JUREMA APARECIDA ALMADA BALBINO. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de busca de bens em nome da executada, ora agravada, no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: Análise da petição de ID 154180012: Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que a ação principal cuida da execução do importe de R$ 193.463,53 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), decorrente do inadimplemento contratual da agravada. Registra que foram realizadas buscas por bens em nome da agravada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, além do envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. Nesse sentido, diante da ineficácia das medidas adotadas até o momento, sustenta o cabimento da consulta via SNIPER com vistas a conferir efetividade à execução. Argumenta, também, que o perigo de dano está presente, pois [...] quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para a Agravada/Executada cumprir a presente obrigação de pagar. Além do mais, [...] corre o risco de ver seu direito fulminado pela prescrição, restando demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso de ser mantida a decisão agravada. [...] Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a consulta em nome da agravada no SNIPER e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida do pedido de buscas por bens em nome da agravada via SNIPER. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos.[2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da ferramenta nesse momento. Em consulta superficial aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados à agravada foram realizadas em maio e setembro de 2022 (certidões IDs 125465168 e 137880140), sem resultado positivo. Verifica-se, também, que, em dezembro de 2021, a SEFAZ/DF, em resposta à consulta enviada pelo Juízo de 1o Grau, informou que não havia registro de imóvel no Distrito Federal em nome da agravada (ofício ID 113188723). Com efeito, verifica-se que a agravante tem buscado a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio em nome da agravada, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome da agravada. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 22/5/2023. [2] Idem.